Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA VENDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E DA PROVA DERIVADA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
2. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si/apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção, cuja consumação se opera no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como se dono fosse, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.
3. Demonstrado, na espécie, pelo conjunto probatório, que o acusado, na verdade, apoderou-se do aparelho celular emprestado pela vítima e, passando a agir como se dono fosse, vendeu o bem em uma feira, mostra-se imperiosa a desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita.
4. Desclassificada a conduta, procede-se à readequação da pena, mantendo-a no mínimo legal, e, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.